Tribunal: TJDFT
Processo: 0713932-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713932-22.2022.8.07.0018 RECORRENTE: APS AIRCRAFT PROPELLER SERVICOS AERONAUTICOS LIMITADA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Mantenha-se sobrestado o recurso extraordinário interposto por APS AIRCRAFT PROPELLER SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA., consoante decisão de ID 65918453. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031